Tribunal: TJBA
Processo: 8001884-08.2018.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001884-08.2018.8.05.0219 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ANTONIO FREITAS DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. A ausência de embargos monitórios acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, aplicando-se os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, inclusive quanto aos encargos contratuais pleiteados. O julgador não incorreu em error in procedendo, tendo atuado nos limites de sua competência ao fixar juros e correção monetária, matérias de ordem pública. Todavia, diante da revelia e da ausência de embargos à monitória, impõe-se o reconhecimento da totalidade do pedido, incluindo-se os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito. A fixação de honorários advocatícios em 10% está de acordo com a regra geral do art. 85, § 2º do CPC, aplicável quando não há pagamento da obrigação no prazo legal estabelecido no procedimento monitório. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001884-08.2018.8.05.0219, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como apelados, ANTONIO FREITAS DE JESUS e ERIVALDO ALVES DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA